Tribunal: TJDFT
Processo: 0004093-60.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO.

1. Havendo laudo conclusivo para a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, deve ser mantida a condenação pelo furto qualificado.

2. Deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa quando, na época do delito, o réu tinha 20 anos de idade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.